Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-49.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA. INVERSÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ OBJETIVA. CIÊNCIA ADMINISTRATIVA E INÉRCIA. LENIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO.
1. Cuida-se de ação sob o procedimento ordinário em que pediu a declaração de débitos, a condenação à restituição da quantia indevidamente paga em dobro e compensação por danos morais.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, é necessário configuração de má-fé para a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. A má-fé, in casu, é objetiva; independe do ânimo subjetivo de quem cobra e será aferida diante das circunstâncias do caso concreto, restando caracterizada quando da cobrança de dívida mesmo após notificação da ocorrência de fraude bancária.
3. Para configuração dos danos morais no caso basta que haja ilícito que atinja direito da personalidade, prescindindo-se de demonstração de efetivo abalo psíquico.
4. Os juros moratórios no caso de dano extrapatrimonial fluem a contar do evento danoso, conforme se extrai do enunciado no 54 da Súmula da jurisprudência do STJ.
5. Recurso desprovido.